Tribunal: CARF
Processo: 10480.902543/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.902543/2017-18
ACÓRDÃO
1401-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
DEFERIMENTO
Se comprovado nos autos pela Receita Federal do Brasil, após realização de
diligência, o crédito indicado na PER/DCOMP, impõe-se o seu deferimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e,
no mérito dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no
valor de R$208,88.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (Suplente Convocado), Andressa Paula Senna Lísias, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902543/2017-18
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de retorno de diligência, determinada por esta mesma
turma na Resolução n° 1401-000.810 na sessão de 17 de março de 2021.
O Recurso Voluntário (fls. 66/74) foi interposto contra o Acórdão n° 09-65-321,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (fls. 56/59), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O contribuinte apresentou a PerDcomp n° 40917.59715.141016.1.2.04-6709 na qual
requisitava a restituição de R$ 463,73 proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF (código de receita 5952) referente à IRPJ – período de apuração 30/06/2015.
O Despacho Decisório (fl. 52) não reconheceu o direito creditório pleiteado, e por
consequência não homologou a restituição solicitada.

Na manifestação de inconformidade a Recorrente esclarece que apurou e declarou
(DCTF) e posteriormente recolheu valores devidos de CSRF, contudo posteriormente, verificou que
o valor de R$ 463,73 se encontrava “em aberto”, e como necessitava com urgência da certidão
negativa de débitos, realizou o pagamento mesmo sabendo indevido para em seguida solicitar via
PerDcomp a restituição.
Para demonstrar o pagamento a maior, a Recorrente apresenta quadros
demonstrativos dos pagamentos:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902543/2017-18
3

Alega que o pagamento efetuado em 14/07/2016 não possui qualquer
correspondência com o débito declarado e devido em DCTF, sendo que a concialição dos
pagamentos se identifica um recolhimento a maior de R$ 463,73, conforme quadro abaixo:

No Acordão, a DRJ apresenta uma consulta ao sistema SIEFWEB, no qual comprova
que o valor recolhido foi utilizado para quitação de débito, não restando saldo passível de
restituição e/ou compensação

Irresignada com o julgamento foi a presentado o respectivo Recurso Voluntário, no
qual peço vênia para reproduzir trecho do relatório da Resolução n° 1401-000.810, no qual trata
das alegações da Recorrente:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902543/2017-18
4
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/01/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 62), inconformada, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-Fls. 66 a 74) em 08/02/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i. De forma preliminar, que o Despacho Decisório é nulo, por não especificar
as razões do indeferimento, o que geraria um vício de motivação;
ii. No mérito, que “transmitiu DCTF relativa a competência junho de 2015,
declarando saldo a pagar a título de CSRF – 5292, os seguintes valores”: R$
2.745,63 e R$ 4.762,90;
iii. Que “ao consultar seu relatório de situação fiscal, verificou que nele
constava em aberto o valor de R$ 141,81 (cento e quarenta e um reais e
oitenta e um centavos) relativo ao tributo declarado na DCTF, qual seja CSRF
– 5292, relativo a competência de junho de 2015”;
iv. Que “tendo em vista que todos os débitos declarados na DCTF relativa ao
período de junho de 2015 já haviam sido recolhidos nos valores exatos da
declaração, realizou o presente pedido de restituição”;
v. Por fim, requer o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de
restituição.
Na referida Resolução, foram analisadas as razões do recurso, sendo rejeitada a
preliminar de nulidade do despacho decisório e no mérito, a análise dos documentos acostados ao
processo validou o pagamento a maior de R$ 463,73.
Contudo, a Turma, na busca da liquidez e certeza do crédito, entendeu que seria
necessária a validação e autenticação dos comprovantes de arrecadação pela unidade de origem,
convertendo o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i. Analise a validade e autenticidade dos comprovantes de arrecadação
apresentados pela contribuinte, referente a 2a quinzena de junho/2015, e
confirme se os pagamentos são suficientes para a quitação dos débitos declarados
em DCTF;
ii. Caso os pagamentos sejam confirmados, explicite ainda a razão destes não
terem sido alocados nos débito declarados, considerando, ainda, eventuais
divergências nos códigos de receita;
iii. Anexe ao presente processo a cópia integral da DCTF referente ao período em
análise;
iv. Por fim, elabore parecer conclusivo sobre a existência e disponibilidade do
crédito.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902543/2017-18
5
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.
A DRF de origem procedeu à diligência, apresentando o Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 106/107) e juntando documentos, cujos termos serão analisados no voto a seguir

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A tempestividade do recurso voluntário foi reconhecida já na Resolução no 1401-
000.810, portanto, deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade
Em relação a alegação de nulidade do despacho decisório, entendo que esse ponto
já foi apreciado pela turma na Resolução no 1401-000.810, sendo que adoto como minhas razões
de decidir, transcrevendo abaixo o voto do I. Conselheiro André Severo Chaves:
Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
Como visto no relatório, a Recorrente argumenta preliminarmente a nulidade do
Despacho Decisório, por supostamente não especificar as razões do
indeferimento, o que geraria um vício de motivação.
Não assiste razão a Recorrente.
Quanto ao tema da nulidade, o Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, prevê as seguintes hipóteses:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902543/2017-18
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.”
Analisando-se o Despacho Decisório (e-Fl. 52), resta-se evidente que a DRF
indeferiu o crédito vez que o DARF estava completamente alocado em débitos
constituídos pela própria contribuinte. Cabendo a esta, portanto, apresentar
elementos hábeis a comprovar que o pagamento se deu de forma indevida.
Dessa forma, entendo que o ato administrativo atacado não possui qualquer vício
de motivação apto a cercear a defesa da contribuinte, razão pela qual entendo
pela rejeição da preliminar arguida

Mérito
Relembrando a situação, esta Turma concluiu pela designação de diligência
requerendo que a autoridade fiscal da unidade de origem analisasse a validade e autenticidade
dos comprovantes de arrecadação apresentados pelo contribuinte.
Em cumprimento a diligência a autoridade fiscal da unidade de origem confirmou
através de consulta aos sistemas internos a última declaração DCTF Ativa no valor de R$ 4.762,90.
Em seguida apresentou os pagamentos relacionados a 2a Quinzena – 06/2015:

Através da aplicação do sistema SICALC, foi aplicada imputação proporcional dos
pagamentos realizados, concluindo pela disponibilidade de R$ 208,88:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.569 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902543/2017-18
7

O Relatório de Diligência foi apresentado ao contribuinte que não apresentou
manifestação sobre a conclusão da diligência, aceitando, a meu ver, as conclusões relacionadas
aos cálculo realizados pela fiscalização (fls. 91/93).
Neste cenário, adoto as conclusões da diligência efetuada, em conformidade com
os cálculos demonstrados.

Conclusão

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e no mérito
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer o valor de R$ 208,88,
identificados no curso do procedimento de diligência fiscal.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 122
DF CARF MF
Original